Tribunal: TJDFT
Processo: 0738294-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738294-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO ANTONIO RECORRIDA: MARILENE FARINASSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LAUDO PERICIAL. 1. A Jurisprudência do STJ aplica o prazo prescricional decenal nos casos de reparação civil pautada nos prejuízos decorrentes dos vícios no imóvel decenal, contados a partir do aparecimento do vício (CC, art. 189), nos termos do que dispõe o art. 205, caput, do CC/02. 2. Conforme a teoria do risco do negócio preconizada no aludido art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual o fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor. 3. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação aos artigos 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 393 e 937, ambos do Código Civil, 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando sua ilegitimidade, uma vez que não foi responsável pela conclusão da obra, não podendo ser responsabilizado por ato de terceiros. Afirma, ainda, que a recorrida deu causa aos danos suportados. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jackson Sarkis Carminati, OAB/DF 29.443 (ID 52873892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, § 4o, do CDC, 393 e 937, ambos do CC, 369 e 373, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50501732): "(...) Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para empreitada, cujo objeto consistia em execução de Projetos Arquitetônico e de Engenharia do imóvel residencial no Taquari, Qd 04, conj. 06, lote 39, Brasília/DF (ID 47931274). (...) Importante observar, portanto, que o réu, ora apelante, detinha responsabilidade, não apenas de execução, como também na compra de materiais e, ainda, de fiscalizar o bom andamento da obra. (...) Em outro giro, apesar de o apelante alegar que a conclusão da obra foi realizada por terceira pessoa, importante considerar que se trata de seu mestre de obras e, assim, não detinha os conhecimentos técnicos necessários para executá-las na construção (ID 47931281), não o eximindo, portanto, da responsabilidade contratualmente estabelecida. Verifica-se que o conjunto probatório atesta os vícios construtivos do imóvel alegados pela autora, ora apelada e, assim, escorreita a sentença que condenou o réu apelante ao pagamento de danos materiais decorrentes dos vícios na construção do telhado do imóvel situado no residencial Taquari, Quadra 4, conjunto 6, lote 39, Brasília/DF, ou seja, do efetivo danos sofridos no telhado, ressalvados os danos decorrentes da instalação da cerca elétrica e do aquecedor solar, a ser apurado em liquidação de sentença." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Jackson Sarkis Carminati, OAB/DF 29.443. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021